Tribunal: TJDFT
Processo: 0709543-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO.
1. Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
3. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
4. Embargos declaratórios não providos.